Tribunal: TJES
Processo: 5007726-02.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Sistema Remuneratório e Benefícios
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007726-02.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDILON ANDRADE MIRANDA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE CARIACICA e outros
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos nº 5007726-02.2023.8.08.0012

Recorrente: EDILON ANDRADE MIRANDA

Recorrido: MUNICÍPIO DE CARIACICA

Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTOS

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo o benefício da justiça gratuita à parte recorrente, visto que preenchidos os requisitos legais.

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. (1). TESE AUTORAL.
TRATA-SE DE AÇÃO/TERMO DE RECLAMAÇÃO PROPOSTA POR EDILON ANDRADE MIRANDA, EM FACE DO MUNICÍPIO DE CARIACICA, OCASIÃO EM QUE PRETENDE, EM SUMA, QUE SEJA DETERMINADO AO MUNICÍPIO QUE UTILIZE O VENCIMENTO DO SERVIDOR COMO BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE, COM REFLEXOS NO 13º SALÁRIO E FÉRIAS ACRESCIDAS DE 1/3. A PARTE AUTORA SUSTENTOU, EM SUMA, QUE: É SERVIDOR EFETIVO, OCUPANTE DO CARGO DE “ENFERMEIRO”, SENDO REGIDO PELO REGIME ESTATUTÁRIO; SEMPRE RECEBEU O ADICIONAL DE INSALUBRIDADE NO PERCENTUAL DE 40%; ATÉ OUTUBRO DE 2015, O ADICIONAL DE INSALUBRIDADE ERA PAGO NO PERCENTUAL DE 40%, SOBRE O VENCIMENTO BÁSICO, CONTUDO, A PARTIR DE NOVEMBRO DE 2015, O ADICIONAL DE INSALUBRIDADE PASSOU A SER PAGO SOBRE O SALÁRIO-MÍNIMO COMO PARÂMETRO; E QUE POR TAIS MOTIVOS, MANEJA A PRESENTE AÇÃO.
(2). ANTÍTESE.
O MUNICÍPIO DE CARIACICA APRESENTOU CONTESTAÇÃO, OCASIÃO EM QUE ARGUIU QUE: A TEMÁTICA SE ENCONTRA SUBMETIDA À PRESCRIÇÃO QUINQUENAL; O PRINCÍPIO DA ESTRITA LEGALIDADE, POSITIVADO NO ART. 37, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, POSSUI POSIÇÃO DE DESTAQUE; A SEPARAÇÃO DOS PODERES, ESCULPIDA NO ART. 2º, DA CF, REPRESENTA FUNDAMENTO DO ESTADO CONSTITUCIONAL DEMOCRÁTICO DE DIREITO, NO QUAL CADA UM DOS INTEGRANTES DOS TRÊS PODERES (LEGISLATIVO, EXECUTIVO E JUDICIÁRIO) DEVE OBSERVAR SUA FUNÇÃO FRENTE A UM PROPÓSITO SOCIAL, SEMPRE HARMONICAMENTE; O ART. 102, DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N.º 029/2010, NÃO AUTORIZA A ADOÇÃO DO SALÁRIO-BASE DO SERVIDOR COMO BASE DE CÁLCULO PARA O ADICIONAL DE INSALUBRIDADE, DEVENDO SER ADOTADO O VALOR DO SALÁRIO-MÍNIMO VIGENTE; O STF, ATRAVÉS DA SÚMULA VINCULANTE N.º 04, JÁ CONSOLIDOU A IMPOSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DE VANTAGEM PECUNIÁRIA DE SERVIDOR PÚBLICO POR MEIO DE DECISÃO JUDICIAL; E QUE POR CONSEGUINTE, A PRETENSÃO AUTORAL DEVE SER JULGADA IMPROCEDENTE.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA. “
ANTE TODO O EXPOSTO
, julgo improcedente a pretensão autoral e extinto o feito, com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil (Lei nº. 13.105/2015)”. (4). RECURSO DA PARTE AUTORA.
EM SÍNTESE, PUGNA PELO PROVIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO, A FIM DE QUE SEJA REFORMADA A R. SENTENÇA, JULGANDO-SE PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS.
(5). CONTRARRAZÕES DA PARTE REQUERIDA.
POSTULA, EM SUMA, PELA MANUTENÇÃO DA DECISÃO SENTENCIANTE.
(6). DO MÉRITO.
A PRIORI
, VALE DESTACAR QUE, NA ORIGEM, TRATA-SE DE AÇÃO AJUIZADA PELO RECORRENTE, ORA AUTOR, EM FACE DO MUNICÍPIO DE CARIACICA, ORA RECORRIDO, EM QUE ALMEJA A CONDENAÇÃO DO ENTE PÚBLICO REQUERIDO AO PAGAMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE, TOMANDO-SE POR BASE DE CÁLCULO O VENCIMENTO BÁSICO E NÃO O SALÁRIO MÍNIMO. ANALISANDO DETIDAMENTE OS AUTOS, COM A VÊNIA DO COLEGA DE PISO, TENHO QUE CARECE DE REFORMA A SENTENÇA ORA ANALISADA, E EXPLICO. POIS BEM, SEM MAIORES DELONGAS, A PRINCÍPIO, DESTACO QUE, AINDA QUE
A PRÓPRIA LEGISLAÇÃO FEDERAL ASSEGURE A AUTONOMIA ADMINISTRATIVA DOS ENTES FEDERADOS PARA COMPOR SEUS QUADROS FUNCIONAIS E ESTABELECER A REMUNERAÇÃO DE SEUS SERVIDORES,
A
SÚMULA VINCULANTE N° 4 DO STF
DETERMINA QUE “
Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial.
” COM EFEITO, AS ALTERAÇÕES LEGISLATIVAS IMPLEMENTADAS PELAS LEIS COMPLEMENTARES Nº 59/2015 E 62/2016 NO ARTIGO 102 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 29/2010 ESTÃO EM NOTÓRIA DESARMONIA COM O ENTENDIMENTO VINCULANTE ACIMA APONTADO, OU SEJA, QUE EXPRESSAMENTE VEDA A UTILIZAÇÃO DO SALÁRIO MÍNIMO COMO “INDEXADOR DE BASE DE CÁLCULO DE VANTAGEM DE SERVIDOR PÚBLICO OU DE EMPREGADO”. NO CASO DOS AUTOS, EMBORA HAJA PREVISÃO LEGAL MUNICIPAL ACERCA DO REFERIDO TEMA, AINDA ASSIM, NÃO É POSSÍVEL QUE O CÁLCULO TENHA COMO BASE O SALÁRIO MÍNIMO, POSTO QUE, NESTE MESMO SENTIDO, JÁ DECIDIU O STF QUE
“O adicional de insalubridade incide sobre o vencimento básico, e gera reflexos em todas as parcelas que tenham este valor como base de cálculo.”
OUTROSSIM, NÃO MERECE PROSPERAR O ARGUMENTO DE QUE O REFERIDO ENUNCIADO SUMULAR TAMBÉM IMPEDE A SUBSTITUIÇÃO DO SALÁRIO MÍNIMO POR DECISÃO JUDICIAL, PORQUANTO NO CASO
SUB EXAMINE
, HAVIA PREVISÃO LEGAL VERSANDO EXPRESSAMENTE ACERCA DA BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE COMO SENDO O VENCIMENTO BASE DO SERVIDOR, O QUAL POSTERIORMENTE VEIO A SER ALTERADO, RESSALTE-SE, APÓS A EDIÇÃO DA SÚMULA EM COMENTO, PELAS SUPRAMENCIONADAS LEIS MUNICIPAIS (Nº 56/2015 E 62/2016). POR FIM, DESCABE A ALEGAÇÃO DE LEGALIDADE NA UTILIZAÇÃO DO SALÁRIO MÍNIMO COMO BASE DE CÁLCULO PARA O ADICIONAL DE INSALUBRIDADE, DE MODO QUE DEVE AINDA SER APLICADA A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL NO RECÁLCULO DA REFERIDA VERBA INDENIZATÓRIA.
(7).
PELO EXPOSTO,
CONHEÇO
DO RECURSO E A ELE
DOU PROVIMENTO
PARA
REFORMAR
A R. SENTENÇA DO JUÍZO
A QUO
,
JULGANDO PROCEDENTE

O PEDIDO CONSTANTE DA PEÇA INICIAL
PARA CONDENAR O ENTE REQUERIDO
MUNICÍPIO DE CARIACICA
, A ADOTAR O VENCIMENTO DO CARGO EFETIVO DE ENFERMEIRO OCUPADO PELO AUTOR, COMO BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DEVIDO AO RECORRENTE, BEM COMO A PAGAR AS DIFERENÇAS APURADAS QUE NÃO ESTEJAM ABARCADAS PELO PRAZO QUINQUENAL.
SEM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS DE ADVOGADO.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)